Tribunal: TJDFT
Processo: 0701214-34.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO. AQUISIÇÃO. TRADIÇÃO. REGISTRO DETRAN. AUSÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. NÃO APERFEIÇOAMENTO DO NEGÓCIO. CONLUIO. NÃO EVIDENCIADO. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. INEXISTENTE.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em Embargos de Terceiro, julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora incidente sobre o veículo objeto de discussão e de todos os atos subsequentes.
2. O Código Civil, em seu art. 1.267, é claro ao dispor que a propriedade das coisas móveis se transfere com a tradição.
3. No caso específico de alienação de veículos, o registro do bem junto ao DETRAN consiste em formalidade exigida para fins de fiscalização administrativa pelo órgão de trânsito, sem o condão de repercutir na esfera patrimonial.
4. In casu, observa-se situação peculiar na qual a documentação do automóvel penhorado está em nome da executada, mas, comprovado nos autos, não houve a efetiva tradição do bem – não se aperfeiçoando, portanto, o negócio jurídico.
5. Uma vez apontada a existência de conluio, fraude processual ou outro tipo de embaraço à execução, o ônus da prova é imputado à parte que alega – sendo insuficiente a afirmação fundada em meras suposições.
6. Não se enquadrando o comportamento da parte nas hipóteses do artigo 80 do CPC, nem se afigurando descumpridor dos deveres elencados no artigo 77 do mesmo Códex, incabível a incidência das penas pela litigância de má-fé.
7. Recurso conhecido e desprovido.